Tribunal: TJMT
Processo: 0010768-20.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010768-20.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
RECORRIDO: BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 43466471) interposto por TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a””, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 37184951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA – NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – VERDADE SUBSTANCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.
2 - Em atenção às provas trazidas anexas a apelação, em especial as juntadas sob ID. Num. 22210955 - Pág. 5 e Num. 22210482; verifico que os documentos denotam a ocorrência de uma comunicação extrajudicial realizada entre os litigantes, onde houve o aviso da possibilidade de fornecimento das inúmeras cópias ao preço de R$ 45,70 (quarenta e cinco reais e setenta centavos) cada, e, em seguimento, em adesão e obediência ao e-mail retrocitado da preposta do banco/apelante; a parte apelada realiza o requerimento em papel timbrado da empresa, devidamente assinado e mais, concorda expressamente com a cobrança das despesas através de débito em conta, o que logicamente corrobora com o fato de que a parte apelada conhecia o valor cobrado pelo fornecimento das movimentações bancárias, destarte, cai por terra a versão distorcida e irreal trazida ao Poder Judiciário inicialmente.
3 - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - Data de publicação: 19/12/2016)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0010768-20.2016.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 11/03/2020).
Recurso tempestivo (id 43541479).
É a síntese. Decido.
Consoante a certidão de id 43826997, “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, e até esta data, está sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento id. 43587982 e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça”.
Apesar de devidamente intimada para regularizar a situação, no prazo de 05 (cinco) dias (id 43974494), nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, a Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de id 45677495, o que implica na deserção recursal.
Ante o exposto, declaro deserto o Recurso Especial e nego-lhe seguimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII